Tribunal: TJDFT
Processo: 0719871-84.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O conjunto probatório é suficiente para formar a convicção de que a acusada praticou o crime de estelionato, exercendo a função de cooptar as contas bancárias necessárias para o recebimento dos valores obtidos ilicitamente, em prejuízo da vítima.
2. Mantém-se a valoração negativa das consequências do crime quando o prejuízo experimentado pelas vítimas do crime de estelionato se mostra expressivo, ultrapassando o resultado razoável previsto para o delito.
3. Restando demonstrado o dano material sofrido pela vítima e havendo pedido expresso de reparação na denúncia, é cabível a fixação de quantia mínima para fins de reparação dos prejuízos causados pela infração penal, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal. A simples alegação defensiva de que a apelante não tem condição financeira para arcar com o pagamento indenizatório não é suficiente para afastar a condenação.
4. Recurso conhecido e desprovido.